Tribunal: TJES
Processo: 5001311-22.2025.8.08.9101
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Nulidade; Liminar
Data de julgamento: 2026-06-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001311-22.2025.8.08.9101
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: MOBILLI LOCACOES IMP. EXP. LTDA
IMPETRADO: Juiza de Direito do 6a Juizado Especial Cível de Vitória/ES e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
MANDADO DE SEGURANÇA Nº 5001311-22.2025.8.08.9101

IMPETRANTE: MOBILLI LOCACOES IMP. EXP. LTDA

IMPETRADO: Juíza de Direito do 6º Juizado Especial Cível de Vitória/ES e PEDRO HENRIQUE RODRIGUES

RELATORA: THAÍTA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO LIMINAR INTERLOCUTÓRIA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DEFINITIVA NA AÇÃO ORIGINÁRIA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

I. Caso em exame

Mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado contra decisão interlocutória que determinou a baixa definitiva de protesto lavrado em desfavor do interessado. A impetrante alega a ocorrência de julgamento
extra petita
e violação ao princípio da congruência, argumentando que o pedido inicial da ação originária limitava-se à suspensão dos efeitos do protesto, e não ao seu cancelamento definitivo.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se subsiste o interesse de agir da impetrante no presente
writ
após a prolação de sentença de mérito na ação principal, que declarou a inexistência do débito originário e transitou em julgado sem a interposição de recursos.

III. Razões de decidir

A decisão liminar possui natureza eminentemente precária e provisória, produzindo efeitos que perduram, em regra, apenas até o advento da sentença de mérito, momento em que é por esta substituída no ordenamento jurídico. Com a prolação de sentença definitiva de parcial procedência no processo principal, operou-se exaurimento da prestação jurisdicional de primeiro grau, tornando inútil e prejudicada qualquer discussão acerca da legalidade ou teratologia da liminar anteriormente concedida. A ausência de utilidade provisória e a consolidação da nova realidade jurídica geram a perda superveniente do interesse processual, impondo-se a extinção do feito sem julgamento do mérito.

IV. Dispositivo e tese

Processo extinto sem resolução de mérito diante da perda superveniente do objeto, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Segurança denegada e liminar revogada. Sem condenação em honorários advocatícios.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 141, 485, VI, e 492.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no RMS nº 49589/BA, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/12/2016; TJ-MT, Mandado de Segurança nº 0140699-68.2017.8.11.0000, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, julgado em 04/07/2019; Súmula nº 105/STJ; Súmula nº 512/STF.

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por
MOBILLI LOCACOES IMP. EXP. LTDA
contra ato judicial proferido pela
MMa. Juíza de Direito do 6º Juizado Especial Cível de Vitória/ES
, nos autos do Processo nº 5014945-59.2025.8.08.0024.

A Impetrante alega que o ato coator consiste na decisão liminar que determinou a baixa definitiva do protesto lavrado em desfavor do Interessado,
PEDRO HENRIQUE RODRIGUES
, embora o pedido formulado na petição inicial da ação originária fosse apenas de suspensão dos efeitos do referido protesto. Sustenta que a decisão é
extra petita
, violando o Princípio da Congruência, insculpido nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, o que configuraria ilegalidade e teratologia aptas a justificar a impetração.

O pedido liminar neste
mandamus
visava suspender os efeitos da decisão coatora para que fosse determinada apenas a suspensão dos efeitos do protesto, e não seu cancelamento definitivo, pedido este que foi deferido no ID 17305896.

O Estado do Espírito Santo manifestou-se no ID 17474111, informando que não ingressará no feito. Neste mesmo sentido, manifestou-se o Ministério Público no ID 18552819.

Os impetrados foram notificados e não se manifestaram.

Em consulta ao sistema Pje, verifico que foi proferida sentença de mérito no processo principal (Nº 5014945-59.2025.8.08.0024), a qual julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a inexistência do débito e condenar a Impetrante ao pagamento de danos morais, sendo que o prazo recursal transcorreu sem apresentação de Recurso Inominado (certidão no ID 92170090 de origem).

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO

O presente Mandado de Segurança volta-se contra decisão judicial de natureza interlocutória. O cabimento do
writ
em tais casos é medida excepcional, admitida apenas em hipóteses de manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder, e desde que não haja recurso próprio dotado de efeito suspensivo.

No caso em tela, a controvérsia cinge-se à suposta nulidade da decisão liminar que teria julgado além do pedido (
extra petita
). Contudo, a análise de tal questão encontra-se prejudicada.

Conforme se extrai dos autos principais, sobreveio sentença de mérito no processo originário (Nº 5014945-59.2025.8.08.0024), que não apenas confirmou a tutela de urgência, mas exauriu a prestação jurisdicional em primeira instância, declarando a inexistência do débito que deu causa ao protesto.

A referida sentença tornou-se definitiva, uma vez que o prazo para interposição de recurso transcorreu
in albis
, conforme certidão de decurso de prazo (ID 92170090).

A decisão liminar possui natureza precária e provisória, e seus efeitos perduram, em regra, até a prolação da sentença, que a substitui. Com a prolação da decisão final, o ato judicial impugnado por este
mandamus
deixou de produzir efeitos no mundo jurídico, sendo integralmente substituído pelo comando sentencial.

Dessa forma, a discussão sobre a legalidade ou teratologia da decisão liminar perdeu seu objeto, carecendo a Impetrante de interesse de agir superveniente para o prosseguimento deste feito. A tutela jurisdicional que aqui se busca tornou-se inútil, pois não terá o condão de reverter ou alterar a nova realidade jurídica consolidada pela sentença definitiva.

A jurisprudência, inclusive do C. STJ, é pacífica nesse sentido, reconhecendo a perda de objeto do mandado de segurança em situações análogas:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. FATO SUPERVENIENTE À IMPETRAÇÃO. PERDA DE OBJETO. 1. A ocorrência de fato superveniente à impetração do mandado de segurança acarreta a perda de objeto do recurso, tornando inútil a prestação jurisdicional. 2. Agravo interno desprovido. (
STJ
- AgInt no RMS: 49589 BA 2015/0237222-6, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 15/12/2016, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/02/2017)

MANDADO DE SEGURANÇA - PRELIMINAR DE PERDA DE OBJETO - ACOLHIDA - INEXISTÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA DEMANDA - EXTINÇÃO DO PROCESSO - MEDIDA QUE SE IMPÕE – DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. 1 - A perda do objeto de uma ação acontece em razão da superveniência da falta de interesse processual, seja porque o seu autor já obteve a satisfação de sua pretensão, não necessitando mais da intervenção do Estado-Juiz, seja porque a prestação jurisdicional já não lhe será mais útil, ante a modificação das condições de fato e de direito que motivaram o pedido. (
TJ-MT
- Mandado de Segurança: 01406996820178110000, Relator.: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 04/07/2019, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 16/07/2019)

Portanto, diante da prolação de sentença definitiva no feito principal, o ato judicial provisório aqui combatido não mais subsiste, o que impõe o reconhecimento da perda superveniente do objeto do presente mandado de segurança, bem como da medida liminar deferida no ID 17305896 deste feito.

DISPOSITIVO

Pelos fundamentos expostos, declaro
PREJUDICADO
o interesse de agir aqui manifestado, e, consequentemente, julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, nos moldes do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Sem honorários advocatícios nos termos das Súmulas 105 do Superior Tribunal de Justiça e 512 do Supremo Tribunal Federal.

É como voto.

THAÍTA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)